Tribunal: TJDFT
Processo: 0735223-84.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GEILZA FATIMA CAVALCANTI DINIZ
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. LOCAÇÃO DE VEÍCULO. RESERVA PRÉ-PAGA. ATRASO PARA RETIRADA DO VEÍCULO. CLÁUSULA DE NO SHOW. ABUSIVIDADE. NULIDADE DA CLÁUSULA CONTRATUAL. VEÍCULO NÃO DISPONIBILIZADO. DANOS MORAIS. NÃO CARACTERIZADOS. AUSÊNCIA DE PROVAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1.Trata-se de recurso inominado em que a parte autora insurge-se contra a sentença, proferida pelo 2o Juizado Especial Cível de Brasília, que, na AÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, condenando as rés, solidariamente, à obrigação de devolverem ao autor o valor de R$538,00 (quinhentos e trinta e oito reais), a título de danos materiais, em razão de inadimplemento contratual.
2. Em suas razões recursais, os recorrentes aduzem que a sentença não reparou os danos morais a que os autores sofreram, embora a inicial e as provas dos autos sejam aptas a comprovar os danos morais sofridos pelos autores, que, diante da falha na prestação de serviços das rés, ficaram impossibilitados de visitar o pai de um dos autores, senhor idoso que estaria fazendo aniversário no dia da visita. Recurso próprio e tempestivo (ID. n. 46141575).
3.Contrarrazões apresentadas (ID n. 46141580 e 46141582), em que as recorridas pugnam pela manutenção da sentença por suas próprias razões. Ainda, a ré, MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA, sustenta preliminar, impugnando o pedido de gratuidade dos recorrentes.
4. Após análise detida dos autos, observa-se, quanto à preliminar de impugnação do pedido de gratuidade, que não assiste razão à recorrida. As provas acostadas aos autos são suficientes para comprovar a hipossuficiência dos autores, nos termos do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal c/c art. 98 e seguintes do CPC. Preliminar rejeitada.
5. No mérito, verifica-se das provas dos autos que, não assiste razão aos recorrentes, posto que, embora os recorrentes aleguem que não conseguiram visitar o genitor do autor SEFANO HAMURAB, no dia do aniversário do idoso, por culpa das rés, que cancelaram unilateralmente o contrato de aluguel do automóvel devido ao atraso dos autores na retirada do veículo, as provas dos autos demonstram que, a retirada do automóvel alugado estaria marcada para às 15h50 (ID. n. 46141435), bem como, que o horário de visita do idoso somente poderia ocorrer até às 17h00 (ID n. 46141437) e que, o percurso entre o aeroporto e a casa de repouso em que o idoso reside exigem um tempo de deslocamento de aproximadamente 41 (quarenta e um minutos), prova de ID 46141432. Nesse sentido, constata-se o exíguo tempo que os autores teriam para pegar o veículo, caso não houvesse o cancelamento unilateral do contrato pelas rés, e se deslocarem até a casa de repouso.
6. Nessa linha de raciocínio, no caso em exame, não obstante ser evidente a violação perpetrada pelas recorridas em cancelar unilateralmente o contrato de locação do veículo, em razão de cláusula contratual com previsão de "no show" em razão do atraso na retirada do veículo, notadamente porque os recorrentes tinham pago integral e antecipadamente as rés e, diante da ausência de indisponibilidade do veículo locado e/ou qualquer prejuízo decorrente da manutenção do contrato de locação, a conduta das rés não se mostraram determinantes para a insucesso da visita do idoso. Conforme informado acima, caso não tivesse ocorrido o cancelamento da locação do veículo, os recorrentes tinham um apertado tempo para pegar o veículo locado e se deslocarem até a casa de repouso, mais especificamente, os recorrentes somente dispunham de 1h10 (uma hora e dez minutos) para, deslocarem-se para a locadora do veículo, preencherem os papeis e submeterem o veículo para vistoria de retirado ao automóvel da locadora, um transcurso de trajeto de 41m (quarenta e um minutos) entre o aeroporto e a casa de repouso.
7. Nesse sentido, é cediço que, os danos morais consistem em lesão intangível, experimentada pelo indivíduo em determinados aspectos da sua personalidade, decorrentes da atuação injusta de outrem, de forma a atingir suas esferas de integridade física, moral ou intelectual, causando-lhe constrangimentos, vexames, dores, sentimentos e sensações negativas. Aqui se englobam o dano à imagem, o dano estético, o dano em razão da perda de um ente querido, dentre outros, consubstanciando, assim, todo gravame relevante, de natureza não patrimonial, que, ultrapassando o mero dissabor cotidiano, revele aptidão para atingir o indivíduo em seus direitos da personalidade. No presente caso, entretanto, os autores não se desincumbiram do ônus de provar (art. 373, I, do CPC), categoricamente, que a conduta das rés, por si só, teria sido determinante para o insucesso da visita do idoso. Logo, o indeferimento dos danos morais é medida que se impõe.
8. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida.
9. Concedo a gratuidade de justiça aos recorrentes, nos termos do art. 5o, LXXIV da CF/88 e art. 98 e seguintes do CPC, considerando a comprovação da hipossuficiência presente nos autos, e condeno os recorrentes, vencidos, ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, permanecendo os referidos honorários sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3o do CPC.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos arts. 2o e 46 da Lei n. 9.099/95.